Tribunal: TJMT
Processo: 8070443-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8070443-24.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGRIEZ DE OLIVEIRA ELIZIARIO - CPF: 014.415.371-80 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA PENHORA ON LINE – ANÁLISE DE CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso em verificação o que está sendo objeto de combate é uma decisão interlocutória da magistrada, onde essa fundamentadamente entendeu não ser o caso de deferir penhora on line em contas de outras empresas que não foram condenadas no processo.

Dessa maneira, ainda que traga conteúdo decisório, pelo princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, aliado ao fato de não haver previsão legal ou ainda criação jurisprudencial em interpretação do alcance do art. 41, da Lei Federal 9.099/1995, força concluir pelo seu não cabimento para se recorrer por meio do recurso inominado na espécie sub oculis.

Inexistindo o cabimento, pois dentre as espécies recursais existentes na legislação vigente - Lei Federal 9.099/1995 -, o recurso inominado não se mostra adequado para contestar ou impugnar a decisão que supostamente lhe causou prejuízo, não se conhece da irresignação recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRIEZ DE OLIVEIRA ELIZIARIO interpõe recurso inominado (Id 174523329) onde busca reforma de decisão monocrática para que seja reconhecida a legalidade na penhora online requerida em todos os CNPJS da recorrida/executada, informados e que seja determinada a efetivação da penhora online nos CNPJS do conglomerado financeiro da recorrida até que a condenação contida na sentença de mérito seja satisfeita.

Aduz que é de se aplicar a inversão do ônus da prova e do Código de Defesa do Consumidor, bem como existe a da comprovação do conglomerado financeiro – mesmo grupo econômico para justificar o deferimento da medida pedida na primeira instância.

A recorrida BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA apresentou contrarrazões (Id 176344655) defendendo o acerto do decisório hostilizado, pois o pedido foi genérico com ausência de esgotamento dos meios de execução, vez que busca reconhecimento de grupo econômico, sem esgotar os meios de execução, conforme dispõe o art. 835 do Código de Processo Civil. Dessa forma, é equivocado o pedido de prosseguir com a execução contra terceiros, alegando que seriam outros CNPJs da recorrida. Ora, o contrato firmado entre o Recorrente foi somente com a Recorrida e não outras empresas, conforme se verifica no contrato de compra e venda (Id 174523257).

Por sua vez, a legislação processual civil possui previsão para o IDPJ, todavia, é incabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de juizados especiais por se tratar de modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137 do CPC), expressamente vedada pelo art. 10 da Lei Federal 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, necessário se faz verificar a hipótese de cabimento do presente recurso inominado, tendo em vista o microssistema dos Juizados Especiais e as disposições especificadas da Lei Federal 9.099/1995.

No caso sub oculis o recorrente executa sentença condenatória em face da recorrida, buscando penhora on line para alcançar valores nas contas correntes, tendo a magistrada a quo indeferido o pleito, sobrevindo então este recurso inominado.

Como se pode observar, a irresignação não é de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, razão pela qual deixo muita dificuldade técnica de entender pelo cabimento do recurso inominado interposto.

Com efeito, entendo que há um empecilho jurídico para o recurso inominado interposto, que é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, não havendo na Lei Federal 9.099/1995 a previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento.

Somente se estivesse defronte de decisão que pusesse fim a execução ou aos embargos à execução é que poderia a parte recorrente fazer uso do recurso inominado, aliás, esse entendimento foi referendado pelo FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) por meio do enunciado no 143, que dispõe:

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

De igual sorte, está sedimentado o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença é o recurso inominado, conforme decisão proferida em 2017 pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Cabe somente recurso inominado contra decisão extintiva e sentença terminativa de mérito, procedente, no todo ou em parte, improcedente, em face de embargos à execução (impugnação) no sistema dos Juizados Especiais, com observância do Enunciado 143 do FONAJE e Enunciado 15 do FOJESP”

(TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 0000039-35.2017.8.26.9044, Rel. Heliana Maria Coutinho Hess, julgamento em 18.10.2017).

Por outro lado, no caso em verificação o que está sendo objeto de combate é uma decisão interlocutória da magistrada, onde essa fundamentadamente entendeu não ser o caso de deferir penhora on line em contas de outras empresas que não foram condenadas no processo.

Dessa maneira, ainda que traga conteúdo decisório, pelo princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, aliado ao fato de não haver previsão legal ou ainda criação jurisprudencial em interpretação do alcance do art. 41, da Lei Federal 9.099/1995, para se recorrer por meio do recurso inominado na espécie, força concluir pelo seu não cabimento.

Portanto, analisando os pressupostos recursais objetivo, concluo inexistir o cabimento, pois dentre as espécies recursais existentes na legislação vigente - Lei Federal 9.099/1995 -, o recurso inominado não se mostra adequado para contestar ou impugnar a decisão que supostamente lhe causou prejuízo.

Posto isso, não conheço do recurso inominado, por lhe faltar o pressuposto objetivo afirmado na fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023